Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.

1. Inexistindo evidências do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, é possível a sua conversão em perdas e danos, caso o autor o requeira ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC/2015 499).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.